Tribunal: STJ
Processo: 0508374-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063473 - SP(2025/0508374-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS PONTES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO PAULA - SP113784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, com fundamento na Súmula 691 do STF, por
habeas corpus
entender que o caso não apresentava excepcionalidade para a superação do
referido verbete.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização
criminosa e estelionato, em concurso material de crimes, todos
o
c/c
art. 28
do Código Penal, por integrar organização criminosa voltada à prática
reiterada de estelionato eletrônico, utilizando engenharia social, aplicativos
de comunicação, perfis falsos e espelhamento remoto de dispositivos para
obtenção de dados bancários e realização de transferências indevidas.
3. O agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a superar o
óbice sumular, alegando erro de identificação quanto ao verdadeiro alvo da
investigação, deficiência de fundamentação do decreto prisional e ausência de
análise sobre a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
decisão que indeferiu liminarmente o
, justificando a superação
habeas corpus
da Súmula 691 do STF, considerando os argumentos de erro de identificação
do investigado, deficiência de fundamentação do decreto prisional e ausência
de análise sobre medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em outro
, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão atacada.
6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite a mitigação da Súmula 691 do STF
apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Documento eletrônico VDA55189484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b1a80dd4-8793-441c-b75c-28ee6c786efc

7. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal, conforme o
do Código de
art. 312
Processo Penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 319
8. Não há elementos nos autos que demonstrem flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus,
justificando a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF não admite
contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar em outro
, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão atacada.
2. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu
liminarmente o
impede a superação da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Súmula 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b1a80dd4-8793-441c-b75c-28ee6c786efc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063473 - SP(2025/0508374-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS PONTES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO PAULA - SP113784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, com fundamento na Súmula 691 do STF, por
habeas corpus
entender que o caso não apresentava excepcionalidade para a superação do
referido verbete.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização
criminosa e estelionato, em concurso material de crimes, todos
o
c/c
art. 28
do Código Penal, por integrar organização criminosa voltada à prática
reiterada de estelionato eletrônico, utilizando engenharia social, aplicativos
de comunicação, perfis falsos e espelhamento remoto de dispositivos para
obtenção de dados bancários e realização de transferências indevidas.
3. O agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade apta a superar o
óbice sumular, alegando erro de identificação quanto ao verdadeiro alvo da
investigação, deficiência de fundamentação do decreto prisional e ausência de
análise sobre a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
decisão que indeferiu liminarmente o
, justificando a superação
habeas corpus
da Súmula 691 do STF, considerando os argumentos de erro de identificação
do investigado, deficiência de fundamentação do decreto prisional e ausência
de análise sobre medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em outro
, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão atacada.
6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite a mitigação da Súmula 691 do STF
apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Documento eletrônico VDA54916178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: 08781bdf-d036-468b-81a5-05ac3ab9de84

7. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal, conforme o
do Código de
art. 312
Processo Penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 319
8. Não há elementos nos autos que demonstrem flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus,
justificando a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF não admite
contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar em outro
, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão atacada.
2. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 312
3. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu
liminarmente o
impede a superação da Súmula 691 do STF.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Súmula 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS PONTES DOS
SANTOS contra decisão monocrática (fls.
) que indeferiu liminarmente o
936/938
habeas
pela incidência do óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e por
corpus
entender que o caso não apresentava excepcionalidade para a superação do referido
verbete.
O agravante foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização
criminosa e estelionato, (por diversas vezes), em concurso material de crimes, porque
integraria organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato eletrônico, por
meio de engenharia social, uso de aplicativos de comunicação, perfis falsos e
espelhamento remoto de dispositivos, visando à obtenção de dados bancários para
transferências indevidas.
No presente recurso, o agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade
apta a superar o óbice sumular.
Alega que há erro de identificação quanto ao verdadeiro alvo da investigação,
apontando que o investigado seria outrem, o que constituiria fato novo relevante.
Documento eletrônico VDA54916178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: 08781bdf-d036-468b-81a5-05ac3ab9de84

Afirma a deficiência de fundamentação do decreto prisional, aduzindo que a
medida extrema baseou-se em fórmulas abstratas e não considerou a aplicação de
medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que o caso impõe a superação da Súmula 691 do STF, pois
haveria flagrante ilegalidade na sua custódia e ausência de motivação da decisão
agravada.
Contudo, as razões apresentadas não são suficientes para afastar o
entendimento aplicado no
monocrático, que se harmoniza com a jurisprudência
decisum
desta Corte Superior.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
sob o
habeas corpus
fundamento de que:
"Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo
Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal
de origem, que ainda não julgou o mérito do originário." (fl. 937)
E arrematou:
"No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta
Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem." (fl. 938)
O princípio que informa a aplicação da Súmula 691 do STF é o da
competência e do devido processo legal, devendo-se aguardar o esgotamento da
jurisdição ordinária do Tribunal de origem. O Superior Tribunal de Justiça somente
admite mitigar tal entendimento em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia da
decisão atacada.
Documento eletrônico VDA54916178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: 08781bdf-d036-468b-81a5-05ac3ab9de84

No caso dos autos, a aventada ilegalidade da prisão preventiva, que constitui o
cerne do
, não se revela manifesta a ponto de justificar a
habeas corpus original
excepcional superação da Súmula 691 do STF.
Conforme se depreende dos autos, a decisão que decretou a prisão cautelar
não se baseou na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, utilizou elementos
concretos dos fatos, tendo sido destacado pela decisão que indeferiu a liminar (fls.
):
24/30
Quanto à prisão preventiva do paciente, é inviável, nos estreitos limites desta
liminar, revogar a custódia preventiva decretada pela Juíza das Garantias,
quando a autoridade policial representou pela decretação da prisão
preventiva, a qual foi deferida nos seguintes termos:
[...]
(i) na garantia da ordem pública, uma vez que o modus operandi da
organização, estruturada em divisão de tarefas, vitimou diversas
pessoas ainda não total mente identificadas, gerando desassossego
social, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis, alvos preferenciais
de tais práticas ilícitas; (ii) na conveniência da instrução criminal,
considerando que os investigados, conforme apurado, possuem
acentuada capacidade de persuasão sobre os ofendidos, o que autoriza
supor que, em liberdade, poderão influenciar vítimas e testemunhas,
comprometendo a correta produção da prova; e (iii) na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há notícias de
vínculos sólidos dos investigados com o distrito da culpa, circunstância
que aumenta o risco de frustração da persecução penal caso não sejam
desde logo custodiados.
[...]
Ora, diante desse contexto, a custódia cautelar decretada do paciente
encontra-se adequadamente justificada nos termos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, sendo certo que a Turma Julgadora enfrentará essa
questão por ocasião do julgamento do mérito do presente writ, assim como,
também, apreciará a continuidade da ação penal em face da denúncia
ofertada.
Essas circunstâncias fáticas, ao revelarem a propensão à prática delitiva e o
risco de reiteração, demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (Art. 312 do
CPP) e tornam insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art.
319 do CPP) aos agravantes.
A propósito, confira-se:
Documento eletrônico VDA54916178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: 08781bdf-d036-468b-81a5-05ac3ab9de84

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
778.187/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: 08781bdf-d036-468b-81a5-05ac3ab9de84

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.473 / SP
Número Registro: 2025/0508374-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15042277320258260392 15052470220258260392 23956413420258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO PAULA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO PAULA - SP113784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS PONTES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MICAELLE VICTORIA VALENTIM DOS SANTOS
CORRÉU
: ANA BEATRIZ BARROS NILO
CORRÉU
: GILVAN SILVA RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS PONTES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO PAULA - SP113784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 66f4640f-beec-42bb-b578-146f8a9ae225

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 66f4640f-beec-42bb-b578-146f8a9ae225